Tribunal: TCU
Processo: 023.651/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7448/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.651/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Eliza Vieira Alencar (XXX.867.339-XX); Fabiana Pereira das Chagas (XXX.369.611-XX); Fabio Padua dos Santos (XXX.361.009-XX); Gustavo Nicolodelli (XXX.608.519-XX); Janquieli Schirmann (XXX.941.120-XX); Jessica Gustafson Costa (XXX.432.210-XX); Juliane Fonseca Soares (XXX.463.640-XX); Lourdes Martinez Echazabal (XXX.848.609-XX); Luz Maria Luisa Rodriguez (XXX.853.459-XX); Tiago Morkis Siqueira (XXX.295.774-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.